Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONSÓRCIO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e os fatos deduzidos pelo autor carecem de maior elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

II – Agravo de instrumento desprovido.